Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704479-41.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se as teses apresentadas em contrarrazões de ID 71198569. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator